Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725378-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE INACIO DE ARAUJO AGRAVADO: CLAYTON FERREIRA INACIO, FREDERICO ARAUJO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Inácio de Araújo contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0738929-91.2020.8.07.0001) deflagrado por Clayton Ferreira Inácio e Frederico Araújo de Sousa, em que o d. magistrado a quo deferiu a penhora mensal do valor equivalente aos 36,5% (trinta e seis vírgula cinco por cento) dos alugueis provenientes das unidades imobiliárias do imóvel situado no Lote 01 da Quadra CLN-5C, Edifício Status, Riacho Fundo, Brasília-DF, em que o executado, ora agravante, figura como coproprietário (ID 27943021). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inaptidão do bem à penhora, porquanto se trata de imóvel ainda não partilhado com a ex-esposa, não sendo possível, portanto, mensurar a sua proporção sobre o bem e seus rendimentos. Relaciona vários imóveis já partilhados, os quais lhe geram frutos, sobre os quais poderá recair a penhora na proporção de sua quota-parte. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando-se a penhora de 36,5% dos rendimentos do Edifício Status. Alternativamente, pede que seja compelido a pagar com a penhora dos rendimentos dos imóveis que possui 50% da propriedade/rendimentos, os quais estão sob a administração da genitora do agravado, ex-cônjuge. Caso assim não se entenda, postula a redução da proporção da porcentagem de penhora dos aluguéis para 20% (vinte por cento) dos rendimentos, descontando-se as despesas da quota parte futura do agravante, a fim de minimizar os prejuízos financeiros futuros. Preparo regular (ID 27943019 e ID 27943020). Petição dos agravados ao ID 27959447, em que requerem a tramitação do feito sob segredo de justiça, uma vez que o agravante instruiu o presente recurso com documentos extraídos de ações de família. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A matéria controvertida cinge-se à definição em torno da possibilidade de penhora de rendas locatícias do agravante. O ordenamento processual civil admite a penhora de frutos e rendimentos de imóveis, consoante previsão constante do dispositivo adiante transcrito: Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Compulsando os autos de origem, observa-se que a execução totaliza a importância de R$170.361,35, atualizada até 23/06/2021 (IDs 95507751, 95507750 e 95507749). Tendo em vista o não adimplemento da obrigação, o juízo a quo efetivou pesquisa ao sistema SISBAJUD, cujo êxito fora parcial, bloqueando-se quase R$5.000,00 (cinco mil reais) (IDs 85168469 e 85563377). Considerando a ordem preferencial do art. 835 do CPC, o juízo de primeiro grau deferiu a penhora dos alugueis de imóveis, sobrevindo petição do executado, ora agravante, nos seguintes termos: (...) O exequente vem por meio desta informar que concorda com a penhora de recebimento dos aluguéis de imóveis do executado, porém não do imóvel mencionado na petição de ID 86973705, senão vejamos. O executado possui bens imóveis, porém todos estão com restrição de arrolamento de bens, decorrente do divórcio com sua ex-cônjuge, ora mãe do exequente. Em consequência desta ação apenas alguns bens imóveis do casal foram partilhados, tendo vista outros imóveis terem direitos de terceiros envolvidos. Assim, em que pese o exequente requerer a penhora dos frutos do imóvel situado no Riacho Fundo I – DF, é de estrema importância informar a V. Exa que este bem sequer foi partilhado naquela Ação de Divórcio cumulada com Partilha de Bens, uma vez que não está certo o valor devido a cada coproprietário, logo sem a partilha não há como mensurar a parte de cada cônjuge e terceiros na copropriedade do imóvel. (ID 87728630 dos autos de origem – grifos do original). Ocorre que em momento posterior o agravante assim se manifestou: Importante salientar que dos rendimentos do imóvel, apenas 36,5% (trinta e seis e meio por cento) são do executado, sendo 36,5% (trinta e seis e meio por cento) devidos a ex-cônjuge do executado (pendente de partilha, e incontestável a parte da ex-cônjuge, estes são intocáveis) e 27% (vinte e sete por cento) do coproprietário do imóvel. (ID 92378005 dos autos de origem). Nesse cenário, a decisão agravada deferiu a penhora exatamente no percentual informado pelo agravante. A propósito, em que pese o imóvel não tenha sido partilhado por envolver interesse de terceiros, consoante sentença de divórcio acostada ao ID 27943016 do presente instrumento, certo é que o agravante vem auferindo rendimentos com o imóvel em questão. Ademais, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação dos inquilinos para apresentarem os contratos de aluguel ou informarem ao Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos. Portanto, indubitável que a penhora de aluguéis do imóvel em questão, na proporção informada pelo agravante, mostra-se possível e eficaz para satisfação do crédito perseguido pelo credor, ao passo que não vislumbrada a gravosidade da medida ao devedor, tampouco prejuízo a terceiros, inviável a suspensão da decisão agravada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Indefiro a tramitação do feito sob segredo de justiça, porquanto se trata de medida excepcional. Ademais, em que pesem os documentos pessoais que instruem o recurso, a situação dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 189 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora